Tribunal: TJBA
Processo: 8014173-67.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014173-67.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES, ALINE DIAS SOUZA ALBUQUERQUE COELHO

AGRAVADO: DAVI RIBEIRO SILVA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo e processual civil.

Agravo de instrumento.

Concurso público.

Preterição por terceirização.

Redistribuição dinâmica do ônus da prova.

Assimetria informacional.

Cabimento da inversão do ônus probatório em desfavor da administração pública.

Impossibilidade de conjugação entre redistribuição do ônus da prova e julgamento antecipado da lide sem abertura de fase instrutória.

Necessidade de delimitação dos pontos controvertidos e garantia do contraditório substancial.

Recurso parcialmente provido.

Agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação pelo rito comum ajuizada por candidato aprovado em cadastro de reserva de concurso público para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, em que se pretende o reconhecimento do direito à nomeação e posse por alegada preterição decorrente de terceirizações. A decisão agravada determinou a redistribuição do ônus da prova em favor da parte autora, indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pela ré e anunciou o julgamento antecipado da lide.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a redistribuição dinâmica do ônus da prova em demanda envolvendo alegação de preterição em concurso público por terceirização; (ii) estabelecer se a inversão do ônus probatório impõe à Administração Pública a produção de prova impossível ou diabólica; e (iii) determinar se é compatível a redistribuição do encargo probatório com o simultâneo encerramento da instrução e anúncio de julgamento antecipado da lide.

III. Razões de decidir

3.O art. 373, §1º, do CPC autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova quando houver peculiaridades da causa relacionadas à excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova ou maior facilidade da parte contrária em obtê-la.

4.A Administração Pública detém, em hipóteses de alegada preterição por terceirização, controle exclusivo sobre contratos administrativos, ordens de serviço, documentos internos e informações relativas às atividades desempenhadas por terceirizados, o que caracteriza assimetria informacional apta a justificar a redistribuição do encargo probatório. Precedente desta Egrégia Corte.

5
.A redistribuição do ônus da prova possui natureza instrutória e não se limita a critério subsidiário de julgamento, pois influencia diretamente a organização da atividade probatória e a definição dos fatos sujeitos à demonstração.

6.O contraditório substancial e a vedação à decisão surpresa exigem que a parte atingida pela redistribuição do encargo probatório tenha oportunidade efetiva de produzir provas aptas à demonstração dos fatos cuja comprovação lhe foi atribuída.

7.A simultânea inversão do ônus da prova, o indeferimento das provas requeridas e o anúncio de julgamento antecipado da lide comprometem a regular conformação da fase instrutória e impedem o adequado exercício do direito de defesa.

8.A reabertura da instrução processual, com prévia delimitação dos pontos controvertidos e dos fatos sujeitos ao encargo probatório de cada litigante, preserva a higidez do julgamento e assegura a efetividade do contraditório, sem retirar do magistrado de origem a prerrogativa de analisar a utilidade e adequação dos requerimentos.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso parcialmente provido,
para afastar, neste momento processual, o encerramento antecipado da instrução, determinando o retorno dos autos à origem a fim de que o Douto Juízo processante possa delimitar os pontos controvertidos e os fatos sujeitos ao encargo probatório de cada litigante, assegurando às partes a formulação de requerimentos probatórios pertinentes
. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014173-67.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como agravado
DAVI RIBEIRO SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.